Tribunal: TJDFT
Processo: 0007586-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007586-78.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O processo encontra-se na fase de finalização do saneamento em relação aos servidores GILVANIA MARIA NUNES e GILVANO ANDRADE SOUZA, conforme se depreende da decisão de ID: 23540225. Instado a se manifestar quanto à discrepância no sobrenome da substituída processual GILVANIA MARIA NUNES, o exequente informou que o nome atual da substituída é GILVANIA MARIA NUNES DE SIQUEIRA, colacionando cópia da carteira nacional de habilitação e da certidão de casamento que comprova a alteração de sobrenome ao ID: 24341583 – pp. 2/3. O DF quedou-se inerte (ID: 27000439). Esclarecidas a divergência constatada no sobrenome da servidora, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização dos cálculos dos anuentes GILVANIA MARIA NUNES DE SIQUEIRA e GILVANO ANDRADE SOUZA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 10853722 , ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), autorizado no ID: 10853853. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 25 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador